Tribunal: TJSP
Processo: 2177189-62.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência de vícios no julgado – Mero inconformismo da parte – Rediscussão da matéria com intuito modificativo – Via inadequada – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.